Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-31.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001825-31.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), OSMIR TALIERI - CPF: 328.265.679-34 (RECORRIDO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1001825-31.2023.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Recorrido
:

OSMIR TALIERI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PROVA DISPENSÁVEL.
PRELIMINAR REJEITADA.

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRI
A À
BOA-FÉ OBJETIVA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Processo: 1001825-31.2023.8.11.
0015 AUTOR
: OSMIR TALIERI
REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será
melhor
abordado no mérito propriamente. A esse respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a documentação acostada aos autos já é suficiente para o julgamento do mérito do presente feito, dispensando-se a realização de perícia. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO E INSEGURANÇA. VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. É COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA NÃO COMPLEXA E NA QUAL AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL SEM A NECESSIDADE DE PERÍCIA. 2. O DANO MORAL INDENIZÁVEL É AQUELE QUE AFETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, ASSIM CONSIDERADOS OS RELACIONADOS COM A ESFERA ÍNTIMA DA PESSOA, CUJA VIOLAÇÃO CAUSA HUMILHAÇÃO, VEXAME, CONSTRANGIMENTO, FRUSTRAÇÃO, DOR E OUTROS SENTIMENTOS NEGATIVOS. 3. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO-SE A LESÃO SOFRIDA, A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU E O CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DA MEDIDA, PONDERANDO-SE PELA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-DF - ACJ: 357536820088070001 DF 0035753-68.2008.807.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE, Data de Julgamento: 06/10/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 20/11/2009,
DJ-e
Pág. 162). Ademais, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar
dano
a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado
evidencia
que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso
).Em
relação a culpa ou dolo, estes
são dispensáveis
, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. Adentrando no mérito, alega a Parte Reclamante que abriu uma conta digital junto à Ré para trabalhar como “motorista de aplicativo”; afirma que recebeu uma ligação de alguém que se passava por funcionário do Banco do Brasil informando que houve várias tentativas de transações em sua conta bancária e que, por isso, seria necessário instalar um aplicativo em seu celular por questões de segurança; posteriormente, o Autor foi surpreendido com cobranças enviadas pela Ré no valor de R$ 762,44, e mais 18 parcelas de R$ 542,40, referente a empréstimo; argumenta que foi
vitima
de golpe e que contestou as referidas cobranças, tendo a Requerida reconhecido que a transação foi fraudulenta, contudo, afirmou que não poderia devolver o valor pago porque o fraudador já havia movimentado o dinheiro; afirma que a Ré continuou efetuando as cobranças a despeito do reconhecimento da fraude. Postula, ao final, a declaração de inexistência do débito de R$ 6 .762,44, a devolução em dobro do valor pago (R$1.834 ,53) e compensação por danos morais. Decisão invertendo o ônus da prova e concedendo liminar em tutela provisória no Id. 110288265 para suspender a cobrança e os descontos do empréstimo objeto desta lide. A Reclamada alega, em sua defesa, que a Parte Autora é usuária de sua plataforma desde 20.09.2018 e que “a própria parte autora acessou sua conta e celebrou o contrato que culminou no débito que a parte autora impugna na presente demanda”. Postula, ao final, seja julgado improcedente os pedidos do Autor. Pois bem. Apesar das alegações da Reclamada, ela própria reconheceu que a Parte Autora foi
vitima
de fraude quando emitiu a resposta à contestação do débito feita pelo Autor no aplicativo, tendo, porém, negado a devolução sob a justificativa de que “o destinatário já havia movimentado parte desse valor" (pág. 02 do Id. 109187802): No presente caso a própria Reclamada reconheceu que a Parte Autora foi
vitima
de fraude, sendo este, portanto, um fato incontroverso. Tendo havido a fraude, restou evidenciada falha na segurança das transações por meio do aplicativo que a Ré disponibiliza aos seus usuários/consumidores, de modo que ela deve responder pelos prejuízos que causar nos termos do art. 14, par. 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que considera que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que dele legitimamente se espera. No mesmo sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA - AUTORA CADASTRADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA RÉ (MERCADO PAGO) – UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO VIRTUAL PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO – CONTA INVADIDA POR TERCEIRO – SUBTRAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO CRÉDITO DAS VENDAS REALIZADAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES PERPETRADAS POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC)– INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. Considerando ser incontroversa a fraude perpetrada por terceiro junto à plataforma da empresa de e-commerce e, não tendo a ré tomado as devidas precauções a fim de evitar tal fraude e que implicou em prejuízos financeiros à autora, com subtração de valores relativos ao crédito oriundo das vendas realizadas e contratação de empréstimo em seu nome, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, com fulcro no art. 14 do CDC, que decorre do risco da atividade, devendo suportar os danos derivados das fraudes levadas a efeito contra seus clientes, mormente os que foram vítimas de invasão de contas no comércio eletrônico por si fornecido e administrado, razão pela qual, se mantém a condenação atinente ao ressarcimento dos danos materiais demonstrados. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA CADASTRADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA RÉ (MERCADO PAGO) – UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO VIRTUAL PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO – CONTA INVADIDA POR TERCEIRO – SUBTRAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO CRÉDITO DAS VENDAS REALIZADAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DANOS MORAIS CABÍVEIS - TEMPO ÚTIL DESPERDIÇADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I - A invasão das contas mantidas pela autora junto à plataforma digital ré, com saque indevido de valores e realização de empréstimo fraudulento em nome da demandante, ocasionou o bloqueio da conta, impossibilidade de realização de vendas e perda do tempo útil para a tentativa de resolução de problema ao qual não deu causa, acarretando dano moral compensável; II - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, sendo que, no caso dos autos, adequado que seja fixada a indenização em R$ 5.000,00 para a autora. (TJ-SP - AC: 10278195120208260564 SP 1027819-51.2020.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021). Cabível, portanto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, a devolução do valor pago, bem como a compensação por danos morais suportados em decorrência da frustação e aborrecimentos decorrentes da falha na prestação dos serviços da Ré, que não devem ser considerados como normais e corriqueiros. Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, pela fundamentação acima delineada. Ante o exposto, confirmo a liminar em tutela provisória concedida no Id. 110288265 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para a) declarar inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos; b) CONDENAR a Reclamada a restituir em dobro à parte autora a quantia R$1.834 ,53 (mil e oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a Requerida a pagar à Parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de
Lima Juiz
Leigo Sentença Uma vez que o projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado. Isto Posto homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8, caput parágrafo único, de lei complementar estadual n. 270/07. Sinop, (data registrada no sistema). João Manoel Pereira
Guerra Juiz
de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) incompetência do juizado para processar e julgar a presente

demanda

por

envolver

matéria

complexa

ante a

necessidade
de
perícia
; b)
existem

provas

suficientes
para
demonstrar
a
origem
do
crédito
,
decorrente
de
empréstimo

realizado
pela
parte

reclamante
; c)
foram

utilizados
de
inúmeros

dispositivos
de
segurança
, a
exemplo
do
controle
facial; d)
impossível
a
condenação

por

danos

materiais
e
morais
, pois o valor do
empréstimo

foi

creditado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
; e
e
)
o
valor
indenizatório

deve
ser
retificado
para que
seja

observado
o
princípio
da
razoabilidade
.
Requereu
o
provimento
do
recuso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Nas controvérsias que podem ser elucidadas por meio de prova
documental
, torna-se desnecessária a produção da prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda. A controvérsia dos autos, consistente na existência ou não da relação jurídica
,

está
devidamente comprovada por meio de documentos.

5.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

O c
ontrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(
documento
de
identificação

pessoal
, e-mail, IP e
selfie
),
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
Além
de
inexistir

impugnação

específica
dos
elementos
de
segurança

utilizado
s
no
contrato

eletrônico

celebrado
entre as partes
, o

reclamante

não

apresent
ou

extrato
da
sua
conta

corrente

para
demonstrar
que
o

dinheiro

não

foi

creditado

em

sua

conta
.

6.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto

indevido

em

conta

corrente
para
pagamento
de
parcelas
de
empréstimo

não

celebrado

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

7.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

8.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o desconto de inúmeras parcelas na conta corrente da parte reclamante
, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; e N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, p
ublicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024